Tribunal: TJDFT
Processo: 0722720-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0722720-11.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OTAVIO MARTINS SIQUEIRA RÉU ESPÓLIO DE: MARIA DO SOCORRO GOMES DA SILVA DE MENEZES, ELDINA MARIA DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por OTAVIO MARTINS SIQUEIRA, ora exequente/agravante, em face da Decisão de ID Num. 197067347, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga, no Cumprimento de Sentença movido em desfavor do ESPOLIO DE ELDINA MARIA DA SILVA, ora executada/agravada, nos seguintes termos: “1. Indefiro o pedido de inclusão de cônjuge que não participou do feito na fase cognitiva, haja vista a impossibilidade de execução de atos de constrição em seu desfavor nessa hipótese, conforme entendimento reiterado do c. STJ,litteris: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE DESPEJO. INVIABILIDADE DE INCLUSÃO NO POLO PASSIVO DO EX-CÔNJUGE DA EXECUTADA, QUE NÃO PARTICIPOU DA FASE DE CONHECIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N o 568 DO STJ. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO NCPC. NÃO VERIFICADA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. É assente nesta Corte Superior o entendimento segundo o qual não é possível o direcionamento dos atos executórios contra aquele que não participou do processo de conhecimento e não integrou o título executivo judicial. Precedentes.3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação dos arts.489 e 1.022 do NCPC.4. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp n. 1.533.705/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 30/3/2020, DJe de 1/4/2020.) Ademais, indefiro também os pedidos de penhora de 30% (trinta por cento) do benefício previdenciário recebido por Jairo Alves de Araújo e de penhora no rosto dos autos n o 0707829- 62.2023.8.07.0018, oriundo 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, pois o Sr. Jairo Alves de Araújo não é parte no presente processo, como também não participou da fase de conhecimento, inexistindo, no caso, relação processual entre as partes, a justificar as medidas de constrição de patrimônio em desfavor daquele. (...)” Em suas razões recursais, a parte exequente informa que, na origem, trata-se de cumprimento de sentença no qual foi indeferido o pedido de inclusão do companheiro da executada no polo passivo do cumprimento de sentença originário, bem como os pedidos de penhora realizados, conforme decisão retro transcrita. Narra ter tomado conhecimento de que foi julgada procedente ação de reconhecimento de união estável post mortem, em que foi reconhecida a união estável entre a executada e o sr. JAIRO ALVES DE ARAUJO no período compreendido entre 02/07/2004 a 12/04/2021. Argumenta, em linhas gerais, ser possível a penhora de bens do companheiro da executada em relação à meação desta; e que há presunção de que as dívidas contraídas por um dos cônjuges são feitas em benefício da família. Colaciona precedentes. Assim, interpõe o presente agravo de instrumento, ao qual requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada para que sejam deferidos os pedidos formulados na origem, consistentes na inclusão de JAIRO ALVES DE ARAUJO no polo passivo da demanda, a penhora de 30% (trinta por cento) da pensão por morte deixada pela executada, e a penhora no rosto dos autos do processo no 0707829-62.2023.8.07.0018, em trâmite perante a 4a Vara de Fazenda Pública do DF, no qual o sr. JAIRO figura como exequente. Preparo não recolhido, em face da gratuidade judiciária deferida na origem. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Da análise dos autos, observo que a Agravante não logrou êxito em demonstrar a probabilidade do seu direito. Isso porque eventual constrição de bens do companheiro da executada, enquanto ele não estiver integrado na relação processual, pressupõe a comprovação inequívoca de que a respectiva constrição alcançaria apenas os bens comuns ao casal. No mais, o § 5o do artigo 513 do Código de Processo Civil dispõe que o cumprimento da sentença não poderá ser promovido em face do fiador, do coobrigado ou do corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento. Dessa forma, o cumprimento de sentença não pode ser direcionado ao companheiro da executada, que não integrou o processo de conhecimento, em respeito ao princípio do contraditório. A jurisprudência deste Eg. Tribunal de Justiça tem se posicionado no mesmo sentido. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. PESQUISA DE BENS. CÔNJUGE. CASAMENTO. COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. TERCEIRO ESTRANHO AOS AUTOS. BEM COMUM. NÃO DEMONSTRADO. CONDUTA EXCLUSIVA DA DEVEDORA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo os artigos 1.664 e 1.666 do Código de Processo Civil, no regime da comunhão parcial de bens, os bens somente estão sujeitos à execução quando a dívida tiver sido contraída em benefício da entidade familiar. 2. Em que pese à comprovação do regime de bens da executada, eventual constrição de bens de seu cônjuge, enquanto ele não estiver integrado na relação processual, pressupõe a comprovação inequívoca de que a constrição alcançaria bens comuns ao casal. 3. No caso em análise, o cumprimento de sentença busca o recebimento de dívida em nome da executada e que, por não encontrar bens passíveis de penhora, a parte exequente busca atingir o patrimônio do cônjuge da executada. 4. Tendo em vista que não demonstrado que a medida constritiva atingiria bens comuns do casal, não pode o cônjuge, que não compõe relação jurídica de direito material que deu origem à propositura da demanda, ter seu patrimônio alcançado e expropriado, pois o devido processo legal, no caso, sobrepuja à natureza da obrigação. 5. Ademais, a origem da dívida guarda relação com conduta exclusiva da executada, não havendo qualquer nexo causal com seu cônjuge, restando claro que a dívida não foi contraída em benefício da entidade familiar. 6. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1424084, 07043184720228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2022, publicado no DJE: 31/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, uma vez que o companheiro da executada/agravada não integra a relação processual de origem e que não constam dos autos elementos que demonstrem que a constrição dos bens eventualmente localizados alcançaria apenas bens comuns ao casal, afasta-se a probabilidade do direito arguido pela parte agravante, sendo necessário o indeferimento do pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Posto isso, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo a este agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 13 de junho de 2024 20:42:45. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora